Tribunal: STF
Processo: ARE 1102132
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Estadual. Prequestionamento. Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual, apesar de se assentar a impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez previdenciária concedida após a Lei nº 9.528, de 1997, consignou-se a necessidade de recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria para considerá-lo no cálculo do salário de benefício.
2. O recorrente alega incompetência da Justiça estadual para analisar a lide, argumentando que a questão envolve revisão de aposentadoria de natureza previdenciária, de competência da Justiça Federal, e não benefício acidentário. Sustenta, ainda, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa devido à determinação de revisão da renda mensal inicial sem prévia análise de outros fatores que não foram discutidos nestes autos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça estadual é competente para julgar revisão de aposentadoria previdenciária que envolve benefício acidentário; e (ii) estabelecer se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional referente aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. O art. 5º, inc. LV, da Constituição da República não foi prequestionado pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de embargos de declaração com essa finalidade, aplicando-se os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. O entendimento do Tribunal de origem sobre a competência da Justiça estadual está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, formalizada no julgamento do Tema RG nº 414, no qual se asseverou a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.
IV. Dispositivo
6.  Agravo ao qual se nega provimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV, 109, inc. I; Lei nº 8.213, de 1991, art. 31; Lei nº 9.528, de 1997; RISTF, art. 21, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 282 da Súmula/STF; Enunciado nº 356 da Súmula/STF; Súmula nº 507/STJ; Súmula nº 501/STF; Súmula 15/STJ; RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/06/2011; ARE nº 1.417.655-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023; ARE nº 1.410.019-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Acidente do trabalho - Auxílio-acidente - Cumulação com aposentadoria por invalidez previdenciária - Inadmissibilidade - Benefício concedido após a edição da Medida Provisória nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997 - Inteligência da Súmula nº 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade, todavia, de se recalcular a renda mensal inicial da aposentadoria, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.528/97. 
Cessação e devolução dos descontos - Possibilidade Princípio da irrepetibilidade de alimentos. 
Recurso do obreiro provido em parte - Ação julgada parcialmente procedente.” (e-doc. 1, p. 91).	

2. Os embargos de declaração opostos pelo Município foram rejeitados (e-doc. 2, p. 9-14).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 109, inc. I, da Constituição, ao sustentar a incompetência da Justiça estadual para o exame da lide, por se tratar de revisão de aposentadoria, e não de benefício acidentário, matéria afeta à Justiça federal.

3.1. Ssustenta que a “aposentadoria por tempo de contribuição que o autor recebe, por decisão administrativa, desde 2005, é prestação de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA  [. Assim], é evidente que o v. acórdão recorrido não poderia determinar sua revisão, eis que, nos termos da legislação acima indicada, a Justiça Estadual é competente apenas para conhecer e julgar ações de acidente do trabalho, portanto, benefícios de NATUREZA ACIDENTÁRIA”.

3.2. Sustenta ter havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a determinação de revisão da renda mensal inicial depende de previa análise de fatores que não foram discutidos nestes autos.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso “para o fim de declarar a incompetência da Justiça Estadual, especialmente do E. Tribunal de Justiça, para proceder revisão de aposentadoria previdenciária, bem como garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório do INSS, em atenção às normas do artigo 109, I e artigo 5º, LV, da Constituição Federal” (e-doc. 2, p. 35-39).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 2, p. 49-53).

5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 2, p. 57), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 2, p. 69-77). 

É o relatório. 

Decido.

6.  De início, observo que o art. 5º, inc. LV, da CRFB não foi prequestionado pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

7. No mais, verifico que o Colegiado a quo, ao apreciar os embargos de declaração, afastou a respectiva incompetência ante os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, não há que se falar na incompetência da Justiça Estadual para determinar o recálculo da aposentadoria.
Verifica-se que o mencionado recálculo decorre da inclusão, no valor da aposentação, de benefício acidentário (no caso, o auxílio-acidente), cuja competência é desta Justiça Comum Estadual. 
Neste sentido, importante transcrever trecho do voto proferido pelo Des. Adel Ferraz, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0196007-87.2006.8.26.0000/50000: 
“Ao contrário do que sustenta o embargante, em se tratando de pedido voltado à concessão, conversão, substituição ou restabelecimento de benefício acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, com exceção da pensão por morte), a competência, de caráter absoluto, ratione materiae, é da Justiça Estadual, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal de 1.988, e nos termos da Súmula nº 501, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, da Súmula nº 15, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, de diversos precedentes a respeito do tema, dentre os quais destaco o AgRg no Ag nº 1.104.207 - SP, onde o STJ confirmou acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
Daí, a competência recursal desta Egrégia Corte. 
As razões que levaram à aplicação do art. 31, da Lei nº 8.213/91, se acham expostas de maneira clara e objetiva no acórdão embargado, com suficiente fundamentação. Em reforço à tese adotada pela Turma julgadora, cito outros precedentes a respeito, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
 PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N.º 9.528/97. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Conforme estabelece o art. 31 da Lei n.º 8.213/91, com redação dada pela Lei n.º 9.528/97, 'O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria [.]'. 
2. Desse modo, não prevalece a alegação do Autor de que, por se tratar de benefícios provenientes de fatos geradores e fontes de custeio distintos, não haveria óbice à cumulação de aposentadoria com o auxílio-acidente. 
3. Na ausência de fundamento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo regimental desprovido. 
STJ - AgRg no Ag 104207/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/209, DJe 1/05/2009 
PREVIDENCIÁRIO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA. RELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/197. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE INCORPORADO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. 
1. O auxílio-doença é substitutivo da renda do segurado e, a teor do disposto nos artigos 59 e 60 da Lei n. 8213/91, deve ser pago a partir do 16º dia do afastamento enquanto durar a incapacidade. 
2. Diversamente, o auxílio-acidente não tem caráter substitutivo, mas indenizatório. É devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na hipótese em que o segurado, após a consolidação das lesões, resultar com sequelas que lhe reduzam a capacidade para o trabalho (art. 86, caput, e § 2º, Lei n. 8213/91). 
3. O afastamento do trabalho ocorrido em 21/6/1995 deu-lhe o direito ao auxílio-doença, e não ao auxílio-acidente; este somente teve início em fevereiro de 1998, quando foi considerada apta a retornar à atividade, todavia, com sequelas que lhe reduziam a capacidade. 
4. Como o benefício acidentário somente se deu na vigência da nova regra proibitiva, não pode ser cumulado com aposentadoria de qualquer espécie, sob pena de ofender o artigo 86, §1º, da Lei n.8213/91. 
5. Desde a edição da Lei n. 9528/197, o valor percebido a título de auxílio acidentário deixou de ser vitalício e passou a integra o salário-de-contribuição da aposentadoria (art. 31da Lei de Benefícios). 
6. Agravo regimental improvido. 
STJ AgRg no REsp 1076520/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 09/12/2008” (TJSP, 17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Adel Ferraz, Embargos de Declaração nº 0196007-87.2006.8.26 Adel Ferraz, Embargos de Declaração nº 0196007-87.2006.8.26.0000/50000, j. 29.04.2014 o destaque consta do original).
Outrossim, também não há que se falar em julgamento extra petita, já que, a bem da verdade, se trata da aplicação, por analogia, da regra a maiori, ad minus, pois o direito reconhecido ao segurado é um “minus” em relação ao pedido formulado na exordial, que é maior e mais abrangente.” (e-doc. 2, p. 9-12; grifos no original).

8. Consta da inicial da ação o seguinte pedido:

“a) a Antecipação da Tutela para determinar o pagamento imediato do benefício que foi ilegal e injustamente CESSADO de forma arbitrária, e, no mérito, observados o estado de necessidade do autor que apresenta quadro de doença grave e incurável e idade avançada – mais de 65 anos, espera a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para condenar o réu ao restabelecimento do pagamento do benefício de AUXILIO ACIDENTE, desde a cessação no dia 22/05/2013, previsto na Legislação Previdenciária, em conformidade com a Lei 8.213/91 e alterações posteriores, mais a devolução dos valores descontados indevidamente, tudo de acordo com a jurisprudência pacifica de nossos tribunais.” (e-doc. 1, p. 4-5; grifos acrescidos).

9. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte formalizada no julgamento do Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:   

“RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”
(RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos).

10. Ainda quanto à competência da Justiça estadual para realizar a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, cito os precedentes abaixo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA 1. Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa. 3. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 4. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(ARE nº 1.417.655-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 27/09/2023; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.410.019-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; grifos acrescidos).

11. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator